Tribunal: TJBA
Processo: 8046166-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046166-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVAL BRAZ PEREIRA NOGUEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA/LITISPENDÊNCIA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão concessivo de segurança, com fundamento em omissão quanto à existência de coisa julgada ou litispendência, supostamente configuradas em razão de anterior ajuizamento de ação de cobrança com identidade de partes, causa de pedir e pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de coisa julgada ou litispendência, o que autorizaria a extinção da ação mandamental. III. Razões de decidir 3. A ausência de arguição de coisa julgada ou litispendência na primeira oportunidade processual, quando da intervenção no feito, afasta a alegação de omissão no acórdão. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer tempo, a verificação cronológica dos ajuizamentos evidencia que a ação mandamental foi proposta anteriormente à ação de cobrança mencionada, afastando a configuração da litispendência. 5. Também não há coisa julgada, por não ter sido proferida sentença de mérito nos autos da ação nº 8000570-91.2024.8.05.0259. 6. Embora reprovável a conduta do embargante, não há que se falar em extinção do presente feito sem resolução do mérito, incumbindo ao ente estatal arguir a litispendência no feito distribuído em momento posterior. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configurada a litispendência quando a presente ação foi ajuizada anteriormente àquela indicada como idêntica. 2. A inexistência de sentença de mérito na ação apontada afasta a alegação de coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 337, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8046166-02.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARIVAL BRAZ PEREIRA NOGUEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)